Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A denúncia narra que o acusado possuía, sem autorização, 20 (vinte) munições calibre .22 em sua residência, apreendidas durante diligências policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o princípio da insignificância pode ser aplicado à conduta de posse irregular de munição desacompanhada de arma de fogo; e (ii) se cabe a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância, segundo precedentes dos Tribunais Superiores, é inaplicável quando a conduta revela periculosidade social ou elevado grau de reprovabilidade. No caso, a reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a mínima ofensividade da conduta.
4. Verificada a reincidência, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena (art. 33, §2o, Código Penal), ao passo que incabível a pretensão de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.